Tribunal: TJMMG
Processo: 2000002-05.2020.9.13.0004
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL - AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE
PREVISÃO, NO CPPM, DOS INSTITUTOS DA DEFESA PRÉVIA
- RITO DO CÓDIGO PENAL COMUM - IMPOSSIBILIDADE -
NULIDADE DO ATO INSTRUTÓRIO OBJURGADO -
CORREIÇÃO PARCIAL PROVIDA.
- No julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.
0000884-47.2019.9.13.0000, o Pleno deste TJMMG decidiu, por
unanimidade, em fixar a seguinte tese jurídica: “No âmbito desta
Justiça Militar Estadual, aplica-se o rito estabelecido no Decreto
Lei n. 1.002/69 - Código de processo Penal Militar (CPPM) -, à
exceção do interrogatório do réu, que deverá ocorrer ao final da
instrução processual, e do julgamento de crimes militares
previstos em lei extravagante que estabeleça rito próprio,
situação em que o CPPM deverá ser aplicado de forma
subsidiária”.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo eproc n. 2000002-05.2020.9.13.0004 Referência: Processo n. 2001002-83.2019.9.13.0001 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 03/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CPPM, DOS INSTITUTOS DA DEFESA PRÉVIA – RITO DO CÓDIGO PENAL COMUM – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO INSTRUTÓRIO OBJURGADO – CORREIÇÃO PARCIAL PROVIDA. - No julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 0000884-47.2019.9.13.0000, o Pleno deste TJMMG decidiu, por unanimidade, em fixar a seguinte tese jurídica: “No âmbito desta Justiça Militar Estadual, aplica-se o rito estabelecido no Decreto Lei n. 1.002/69 – Código de processo Penal Militar (CPPM) –, à exceção do interrogatório do réu, que deverá ocorrer ao final da instrução processual, e do julgamento de crimes militares previstos em lei extravagante que estabeleça rito próprio, situação em que o CPPM deverá ser aplicado de forma subsidiária”. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e corrigido o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento à presente correição parcial, determinando a reforma da decisão interlocutória de primeira instância, a fim de que sejam desentranhadas dos autos as defesas prévias e seja dada continuidade ao processamento do feito com estrita observância do rito previsto no CPPM. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial, interposta pelo Ministério Público, com pedido de tutela de urgência, contra ato praticado pelo douto Juiz de Direito atuante na 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), com fundamento nos artigos 498 e 500, III, “j”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e 291 da Resolução n. 64, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Os autos tratam de Ação Penal contra os militares Sd. PM André Luiz Lana de Araújo, Sd. PM Diogo Henrique Lemos, 3° Sgt. PM Rafael Matias Santos e Sd. PM Silas Oliveira Paes, pela prática do crime previsto no art. 209, caput (lesão corporal), c/c o art. 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, em coautoria (art. 53), todos do Código Penal Militar (CPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em relação aos militares 3° Sgt. PM Rafael Matias Santos e Sd. PM Diogo Henrique Lemos, tratam ainda da prática do crime previsto no art. 312, caput (falsidade ideológica), c/c o art. 70, inciso II, alínea “b” e “l”, também em coautoria (art. 53), tudo do CPM. Após a citação dos réus (Evento 6), todos eles apresentaram defesa prévia (Eventos 7 e 8). Em seguida, foi proferido despacho determinando a abertura de vista ao Ministério Público acerca da referida defesa preliminar (Evento 10). Não obstante a manifestação ministerial atentando para o não cabimento da defesa prévia em sede da justiça militar (Evento 14), o eminente Magistrado, após analisar o teor das defesas prévias citadas, proferiu novo despacho (Evento 16), entendendo pela ausência de causas para eventual absolvição sumária dos réus. Em síntese, a douta representante do Ministério Público aduziu que o presente recurso tem o objetivo de corrigir erro no procedimento processual investigatório, no que tange à utilização, na presente ação penal, do rito do CPPM e não do Código de Processo Penal (CPP), sendo, por isso, incabível defesa prévia. Preliminarmente, afirmou estarem presentes os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, ou seja, aqueles previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC). Por fim, requereu o provimento jurisdicional postulado, a fim de se garantir a efetividade do processo e de se evitar o tumulto processual por meio da admissão de manifestação da defesa em momento inoportuno. No mérito, asseverou que não há previsão legal para a admissão de defesa prévia em processos que tramitam na Justiça Militar, onde o rito seguido é o do CPPM e não o do Código Penal Militar (CPM). Disse que, ao adotar rito processual do CPP comum, o magistrado a quo adotou postura tumultuária, colocando em risco a celeridade processual e o devido processo legal, institutos de inquestionável importância no processo penal. Disse ainda que, como é de conhecimento geral, a nulidade imputada à adoção de rito processual diverso impõe a renovação dos atos processuais, o que traz prejuízo ao réu, que se verá sub judice por tempo indeterminado, e à sociedade, uma vez que poderá implicar a fulminação da prescrição da pretensão punitiva ou executória estatal. Afirmou que a Justiça Militar possui cunho especializado e que é exatamente a sua especialidade que torna legítima sua existência, não havendo que se falar em adoção de rito alheio ao trâmite de processos da Justiça castrense, mesmo porque rito é matéria de ordem publica, conforme dispõe o art. 1º e 6º do CPPM. Ao final, requereu o provimento da presente ação, para que seja cassada a decisão de Evento n. 16 (processo relacionado n. 2001002-83.2019.9.13.0001), com a consequente determinação da observância escorreita do rito processual do CPPM, inclusive a título de antecipação de tutela. Após a análise dos autos, este relator indeferiu o pedido liminar, por entender que estavam ausentes os requisitos legais para sua concessão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 e determinou a intimação das partes para prestarem as devidas informações. Em suas informações, o douto Juiz primevo, em suma, disse que foram observados os requisitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, conforme prevê o art. 5º, inciso LV, da CF. Argumentou que “o julgamento sumário, também exercido pelo Conselho Permanente/Especial de Justiça quando da sua competência contempla julgamentos céleres, implementando-se a efetividade da jurisdição”. Ao final, disse que não há que se falar em erro in procedendo. Intimada, a eminente Procuradora de Justiça, atuante nesta Corte, emitiu parecer acerca dos fatos, como se nota no evento n. 21. Afirmou que razão assiste à representante do Órgão Ministerial atuante na primeira instância, pois a ausência de previsão no CPPM dos institutos da defesa prévia ou da resposta preliminar jamais pode ser encarada como uma omissão legislativa a ser sanada, simplesmente porque o referido diploma legal dita, especificamente, qual o rito deverá ser observado nos feitos de competência da justiça castrense, o que significa dizer que não cabe ao juiz inovar ou legislar a respeito do que lhe parece mais adequado a cada situação concreta, sob pena de se tornarem inócuas as disposições contidas no CPPM. Aduziu que a respeito do tema o Superior Tribunal Militar já firmou entendimento no sentindo de que o artigo 396 do Código de Processo Penal é inaplicável aos feitos de competência da Justiça Militar. Ao final, opinou pelo conhecimento e provimento da correição parcial para reformar a decisão de primeira instância constante do evento n. 16 dos autos n. 2000002-05.2020.9.13.0004, a fim de que, desentranhadas dos autos as indevidas defesas prévias, seja dada continuidade ao processamento do feito com estrita observância do rito previsto no Código de Processo Penal Militar. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço da correição parcial, por ser própria e tempestiva. No presente recurso, o órgão ministerial insurge-se contra a decisão interlocutória proferida pelo douto Magistrado Titular da 4ª AJME, que admitiu, motivadamente, a apresentação de defesa prévia pelos militares investigados, adotando, portanto, rito diferente daquele previsto no CPPM. Senhores Desembargadores, conforme relatado alhures, cinge-se a questão objeto da presente correição parcial à determinação do rito processual a ser seguido no julgamento dos crimes trazidos à baila, quais sejam, art. 209 (lesão corporal) c/c art. 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, e art. 53 (em coautoria), e art. 312, caput (falsidade ideológica), c/c art. 70, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 inciso II, alínea “b” e “l”, também em coautoria (art. 53), todos dispositivos do Código Penal Militar. Pois bem. Registro, por oportuno, que o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, em recente julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 0000884-47.2019.9.13.0000, decidiu, por unanimidade, em fixar a seguinte tese jurídica. Veja-se: No âmbito desta Justiça Militar Estadual, aplica-se o rito estabelecido no Decreto Lei n. 1.002/69 – Código de processo Penal Militar (CPPM) –, à exceção do interrogatório do réu, que deverá ocorrer ao final da instrução processual, e do julgamento de crimes militares previstos em lei extravagante que estabeleça rito próprio, situação em que o CPPM deverá ser aplicado de forma subsidiária. Nesse sentido, mantenho o mesmo entendimento, manifestado naquela oportunidade, no sentido de que o rito processual a ser adotado no processamento e julgamento dos crimes militares – como no presente caso – e, aqueles trazidos à competência desta Justiça Especializada com o advento da Lei n. 13.491/17, quer seja monocraticamente pelo Juiz de Direito do Juízo Militar, quer seja pelo Conselho de Justiça, é o previsto do Código de Processo Penal Militar, nos termos do caput do art. 1º do mesmo Código. Com efeito, tratando-se de crime militar, a regra é seguir o rito estabelecido no Código de Processo Penal Militar. Ou seja, todos os crimes militares definidos em lei serão da competência da Justiça Militar Estadual e, portanto, deverão seguir as normas estabelecidas no CPPM. Vale ressaltar que a adoção do rito previsto no Código de Processo Penal Militar para processar e julgar os crimes militares encontra supedâneo também no princípio da especialidade, segundo o qual lei especial afasta a aplicação de lei geral. Nesse sentido, por oportuno, transcrevo trecho do acórdão do Pretório Excelso, de relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, colacionado no acórdão do Incidente de Assunção de Competência já mencionado alhures, que defende a aplicação do princípio da especialidade. Observe-se: O mesmo princípio fundamentou reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “ não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao acusado, devendo ser reverenciada a especialidade da legislação processual militar e da justiça castrense, sem submissão à legislação penal comum do crime militar devidamente caracterizado” (HC 122673, Relatora Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, Julgamento 24.06.2014). Nesse contexto, não restam dúvidas de que as razões trazidas no parecer apresentado pela douta Procuradora de Justiça atuante nesta Corte merecem ser acolhidas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Não obstante a decisão prolatada pelo Magistrado de Primeiro grau ter sido fundamentada, inclusive reiterando-a nas informações prestadas no evento n. 14, adiro à manifestação ministerial no sentido de que a ausência de previsão no CPPM dos institutos de defesa prévia ou da resposta preliminar jamais pode ser encarada como omissão legislativa a ser sanada, simplesmente porque o referido diploma dita, especificamente, qual o rito deverá ser observado nos feitos de competência da justiça castrense, o que significa dizer que não cabe ao juiz inovar ou legislar a respeito do que lhe parece mais adequado a cada situação concreta, sob pena de se tornarem inócuas as disposições contidas no CPPM. Ressalto, por fim, ainda com base no brilhante parecer ministerial, que o Superior Tribunal Militar consolidou entendimento no sentido de que o artigo 396 do Código de Processo Penal é inaplicável aos feitos de competência da Justiça Militar. Confira-se o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 315 E 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO NO PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EXAUSTIVO DA PROVA NA VIA ESTREITA E EXPEDITA DO HABEAS CORPUS. POTENCIALIDADE LESIVA À REGULARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR E À FÉ PÚBLICA. A Carta Magna de 1988 confirmou o postulado do juízo natural da Justiça Militar da União também para julgar civis responsáveis pela prática de crimes militares na órbita federal, revigorando, no plano constitucional, a preexistente dicção do artigo 9º, inciso III e suas alíneas, do Código Penal Militar de 1969. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. O Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar são diplomas legais especiais, tendo como razão para isso os peculiares traços da Caserna e dos bens jurídicos tutelados. Destarte, por força do princípio da especialidade, são diplomas com disciplinas próprias, infensos, portanto, às modificações e preceitos da lei processual comum, dentre elas a que introduziu o instituto da ‘resposta à acusação’. Precedentes do Superior Tribunal Militar. ... Denegação da Ordem. Unânime. - g.n. (Superior Tribunal Militar - Habeas Corpus n. 7000082-21.2020.7.00.0000, Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos, julg. em 08/05/2020, pub. em 22/06/2020). Por todo o exposto, dou provimento à presente correição parcial interposta pelo Ministério Público, pelo que determino a reforma da decisão interlocutória de primeira instância, a fim de que, sejam desentranhadas dos autos as defesas prévias e seja dada continuidade ao processamento do feito com estrita observância do rito previsto no CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de dezembro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relator